Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 119 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRECEDENTES DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS.
1. Na ação de desapropriação indireta ante a impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço correspondente ao bem objeto do apossamento administrativo, a qual se submete ao prazo prescricional, cujo termo a quo é a data do apossamento indevido, momento em que houve a violação do direito (art. 189, CC).
2. Ainda sob a égide do Código Civil de 1916, foi editada a Súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça, a qual previa que “A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”.
3. Com o Código Civil de 2002, sobreveio novo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é decenal o prazo para pleitear indenização por desapropriação indireta, conforme prevê o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, em analogia ao prazo prescricional do usucapião extraordinário.
4. O egrégio STJ entendeu que, com o advento do Código Civil de 2002, aplica-se ao caso o prazo de usucapião de 10 (dez) anos previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código, por ser este o prazo que incide à hipótese em que o possuidor confere função social à propriedade por meio de obras ou serviços de caráter produtivo, sendo que a atribuição de função social à propriedade constitui causa pressuposta da ação de indenização por desapropriação indireta. Neste sentido, REsp 1.300.442/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.06.2013.
5. A “diminuição do lapso prescricional justifica-se, nessas hipóteses, em face do atendimento do princípio constitucional da função social da propriedade por parte daquele que torna um bem mais útil à coletividade.” (AgInt no REsp 1508606/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 07/08/2017).
6. Nestes termos, o enunciado de Súmula n. 119 do STJ, editado sob a égide do Código Civil de 1916, não se encontra mais em vigor, em razão do entendimento do STJ em razão das disposições do Código Civil de 2002.
7. Contudo, impende considerar a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, de forma que as ações de desapropriação indireta propostas antes da entrada em vigor do CC de 2002 continuam observando a súmula 119 do STJ. Já para as posteriores, tem-se duas situações: se entre a data do apossamento e a entrada em vigor do CC/2002 já havia se passado mais de 10 anos, o prazo prescricional continua sendo o de 20 anos. Mas se entre a data do apossamento e a entrada em vigor do CC/2002 havia se passado menos de 10 anos, o prazo prescricional será de 10 anos.

8. Recurso conhecido e desprovido.